Tribunal: TJDFT
Processo: 0734771-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734771-90.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALVORADA HOTEL LTDA EMBARGADO: RODRIGO CRUVINEL ROCHA LIMA, VANESSA ALVES DOS SANTOS CRUVINEL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de maio de 2021 10:00:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador